Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de insurgência contra decisão proferida em agravo de instrumento cujo objetivo era discutir o acolhimento de caução extemporânea e a menor depositada em juízo para garantir a possibilidade de discussão sobre multa administrativa aplicada em face da agravada.
2. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.
3. Acaso a sentença não tenha abarcado o ponto fulcral do recurso interposto contra decisão interlocutória, deverá o insurgente interpor o recurso competente, não sendo possível, a discussão após decisão meritória que torna definitiva objeto daquele recurso.
4. Agravo interno não provido.